Tribunal: TCU
Processo: 000.649/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8185/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Cidadania em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 00250/2009 (SIAFI 722955), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o município de Parobé/RS, e que tinha por objeto "o apoio à implantação de Feira Popular" no ente municipal; Considerando as conclusões contidas no parecer à peça 68, que contou com a anuência do corpo diretivo da SecexTCE (peças 69 e 70) e do Parquet especializado (peça 71), no sentido de que os documentos apresentados na prestação de contas final do convênio (peças 17 a 35) estão completos, não se podendo afirmar pela inexecução do objeto, irregularidade apontada como motivo para instauração desta TCE; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.649/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilda Maria Kirsch (XXX.222.010-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Parobé - RS 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 68), à Secretaria Executiva do Ministério da Cidadania, ao Município de Parobé/RS e à responsável.